Tribunal: TJSP
Processo: 2028943-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CUMPRIMENTRO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a devolução de valores pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Crédito devido de honorários de sucumbência. Penhora no rosto dos autos realizada em 2015, com extinção da execução e levantamento de valores em 2016. Devolução incabível, tendo em vista que o crédito existia. Não ocorrência de enriquecimento sem causa em face

Ementa:
CUMPRIMENTRO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a devolução de valores pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Crédito devido de honorários de sucumbência. Penhora no rosto dos autos realizada em 2015, com extinção da execução e levantamento de valores em 2016. Devolução incabível, tendo em vista que o crédito existia. Não ocorrência de enriquecimento sem causa em face do exequente desta demanda. Executada que deverá se submeter à cobrança/devolução nos autos originários em que é credora (ação de desapropriação). Intimação para pagamento já ocorrida nos autos onde realizada penhora no rosto dos autos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.